Tribunal: CARF
Processo: 10314.002544/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea e, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão legal supra.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO.
Inaplicável ao processo administrativo fiscal. Não se aplica a prescrição Intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11).
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA N.o 02/2016 DA COSIT.
Não configurada ofensa, pelo fato de o lançamento não se tratar de alteração ou retificação de informação, mas ausência de informações em diversos NCM.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei 37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB, referente a prestação de informações à administração aduaneira.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002544/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.366 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de janeiro de 2024
Recorrente
INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES EM TEMPO HÁBIL.
Previsão da alínea “e”, inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966. A
não prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico
mercante no sistema Siscomex Carga gera multa de acordo com a previsão
legal supra.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO.
Inaplicável ao processo administrativo fiscal. “Não se aplica a prescrição
Intercorrente no processo administrativo fiscal.” (Súmula CARF no 11).
PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE. SOLUÇÃO
DE CONSULTA N.o 02/2016 DA COSIT’.
Não configurada ofensa, pelo fato de o lançamento não se tratar de alteração ou
retificação de informação, mas ausência de informações em diversos NCM.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF 126.
‘A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010’. Lei no 12.350 de 2010, § 2o do artigo 102 do Decreto-Lei
37/66, onde as penalidades de natureza administrativa o excludente de
responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica nos casos de
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB,
referente a prestação de informações à administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de preclusão e, no mérito, por negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002544/2009-72
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)

Wilson Antonio de Souza Correa - Relator
(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-40.126, exarado pela 2a
Turma da DRJ/Fortaleza que julgou totalmente procedente o lançamento realizado pela RFB
referente à exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00, prevista no art. 107, IV, alínea “e”,
do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da recorrente que é empresa agente de carga, pela não
prestação de informação de carga (NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema
Siscomex Carga.
Por bem explicitado adoto o relatório elaborado pela unidade de origem, que
assim delineou os fatos:
Relatório
Trata o presente processo da exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00 (fls.
9/15), prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em desfavor da
empresa agente de carga INTERCONTINENTAL TRANSPORTATION BRASIL
LTDA, CNPJ n° 05.064.298/0001-17, pela não prestação de informação de carga
(NCM) em Conhecimento Eletrônico mercante no sistema Siscomex Carga.
Da Autuação
A autoridade fiscal constatou no curso do despacho aduaneiro da DI no 08/0852829-1,
registrada em 09/06/2008, instruída pelo conhecimento de transporte (BL) no
NNGB08030361, cuja carga foi registrada no sistema Siscomex Carga no
Conhecimento Eletrônico (CE) n° 180805090079800, que do referido CE não constava
informações referentes a diversos NCM informados nessa DI, o que configurou a
infração de não prestação de informação na forma e no prazo estabelecido pela RFB,
prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, por parte do agente de
carga. Em síntese, copio trechos da Descrição dos Fatos do auto de infração (fls. 10/12).
I - Dos Fatos
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

A) Em 09/06/2008, a empresa BRASZHU - PRESENTES, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. promoveu o registro da Declaração de Importação no
08/0852829-1, referente ao Conhecimento Eletrônico – CE MERCANTE no
180805090079800 e BL no NNGB08030361.
As informações referentes às seguintes NCM não foram lançadas nos Sistemas:
- NCM 3924 - Adições 001, 002
- NCM 6304 - Adição 005
- NCM 8544 - Adição 006
- NCM 9208 - Adição 007
- NCM 9505 - Adição 008
- NCM 9603 - Adição 009
- NCM 9615 - Adição 010
O extrato da referida declaração apresentou o seguinte alerta no campo "Alertas/Erros"
sobre a existência de NCM não contida nas informações do CEMercante:
'Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não contidas
nas NCM informadas no CE-Mercante".
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, através da Intimação no 102/2009, de que
tomou ciência em 20/03/2009, a recolher a multa capitulada no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Carga x Mercante, não tendo se
manifestado.
Sucintamente estes são os fatos.
II - Do Direito
[...]
Nesse passo, a Agência Desconsolidadora é a pessoa responsável pela obrigação, nos
termos do art. 3o e seguintes da IN SRF no 800/07, qual seja, "INTERCONTINENTAL
TRANSPORTATION (BRASIL) LTDA.", conforme extrato do CE-Mercante
supracitado.
Por sua vez, tais informações trazem dados básicos e itens de carga, conforme Anexos
III e IV da IN SRF 800/07, gerando o documento Conhecimento Eletrônico E-Mercante.
Dentre as características do item de carga consta obrigatoriamente a relação de códigos
NCM válidos.
O não cumprimento parcial da exigência acarreta na aplicação da multa capitulada no
art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com nova redação dada pela Lei no
10.833/03, a saber:
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 15, 17, 24, 27, 30, 31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02. Art.
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n ° 10.833/03.
Da Impugnação
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

Cientificado por via postal, mediante Aviso de Recebimento em 04/05/2009 da
exigência imposta (fls. 31/32), o sujeito passivo apresentou impugnação em 02/06/2009
(fls. 49/57), por meio de procurador (58/74), na qual aduz, em síntese, o seguinte:
 Que por seus advogados infra assinados, com escritório à avenida Senador Feijó, n.°
152, Centro, CEP. 11.010- 080, Santos, Estado de São Paulo, endereço este onde
receberão toda e qualquer intimação, apresenta esta impugnação.
 Que ocorre que a Autuada em nenhum momento deixou de prestar as informações
sobre as cargas transportadas, de moldes a ensejar a penalidade imposta.
 Que a Impugnada na condição de agente marítimo do transportador NVOCC, munida
das cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhe foram encaminhados,
procedeu no sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para formação do
conhecimento eletrônico CE 180805090079800.
 Que os dados lançados no sistema são baseados nas informações constantes dos
conhecimentos de transporte máster e filhote e no conhecimento eletrônico o qual ele
esta agregado.
 Que ao lançar as informações no CE agregado o fez com base nos dados constantes
CE Máster e na indicação apontada nos conhecimentos de transporte marítimo.
 Que, o importador final da carga, no caso presente caso o consignatário, a empresa
BRASZHU —PRESENTES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO forneceu ao
embarcador as informações errôneas inerentes ao código do NCM (Nomenclatura
Comum do Mercosul) das mercadorias transportadas.
 Que, prosseguindo com os esclarecimentos informa, ainda, que os dados estampados
no conhecimento de embarque são fornecidos pelo embarcador da carga, que por culpa
do consignatário, forneceu incorretamente ao NVOCC o código do NCM, que por sua
vez transmitiu ao armador a referida informação para emissão do BL máster.
 Que com a chegada da carga ao Porto de destino e com o recebimento de sua via do
conhecimento de transporte, percebeu a consignatária final o equivoco por si cometido,
solicitando a lmpugnante a correção perante a Alfândega do Porto de Santos e
assumindo toda e qualquer responsabilidade pelo pagamento de eventual penalidade que
viesse a ser aplicada, devendo, portanto essa I. Alfândega se entender devida à aplicação
de qualquer tipo de penalidade direcionado ao consignatário indicado no conhecimento
de transporte filhote.
 Que para o desbloqueio da mercadoria foi a lmpugnante obrigada a proceder conforme
as exigências do sistema requerendo fosse promovida as correções necessárias.

Que, por outro lado, caso assim não entenda esse nobre julgador diante dos fatos
apontados, merece destaque, ainda, o teor do artigo 50 da Instrução Normativa n.° 800
de 27 de dezembro de 2007, alterado pela Instrução Normativa n.° 899 da Receita
Federal de dezembro de 2009, que prevê que "os prazos de antecedência previstos no
art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de
2009", presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo sistema, que
as referidas infrações só passarão a existir a partir da data apontada, não sendo,
portanto, passível de aplicação de qualquer penalidade.

Que os prazos exigidos pela a IN 800/2007 somente terão seus cumprimentos
obrigatórios a partir de 01.04.2009, ou seja, bem após a ocorrência da suposta infração.

Que, nem se alegue como forma de sustentar a penalidade aplicada o quanto
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo acima mencionado, isto porque as
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

informações atinentes às cargas transportadas foram devidamente prestadas dentro do
prazo estipulado, conforme já exaustivamente exposto pela lmpugnante.

Que a Autuada prestou dentro do prazo imposto pela Receita Federal Brasileira
todas as informações referentes a carga transportada, o que comprova o fato de a
Autuada não ter cometido qualquer infração.

Que o exercício da administração financeira, que compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, tem como objetivo a defesa dos interesses
fazendários nacionais em todo o território aduaneiro e estes em nenhum momento foram
violados, ainda que em tese, não havendo como se constituir embaraço atividade fiscal
através de uma mera ficção legal, e isto mediante simples instrução normativa.

Que, ainda que assim não fosse, e apesar da responsabilidade por infrações a
legislação tributária independer da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, não menos verdade é que eventual
responsabilidade que lhe possa ser atribuída fica excluída pela denúncia espontânea da
infração, nos termos da lição contida no artigo 138, do Código Tributário Nacional.

Que, logo, quando muito há que ser tido os registros efetuados pela Autuada
como denúncia espontânea da infração, que, dados a sua natureza, não comporta
pagamento de nenhum tributo e muito menos de qualquer multa.

Que a correção realizada foi efetuada pela Autuada antes de receber qualquer
notificação ou intimação por parte do órgão fiscalizador competente.

Que, conseqüentemente, entende a Requerente que não há como subsistir as
infrações apontadas, geradoras da autuação em exame.

Que à época da ocorrência das supostas infrações encontrava-se o novo
programa Siscomex Carga dentro do plano de contingência, que se encerrou apenas em
30.06.08, presumindo-se assim, considerando o período experimental do novo sistema,
que a referida infração estava abrangida por tal plano, não sendo, portanto, passível de
aplicação de qualquer penalidade.

Que para justificar a inaplicabilidade, na espécie, da penalidade imposta com
fulcro na alínea "e" do inciso IV, do artigo 107 do Decreto - Lei 37/66, vale-se a
Autuada da decisão proferida pela Delegacia Regional de julgamento — DRJ/SPII, no
julgamento do processo administrativo 11128-005.826/2004-87 que, analisando caso
semelhante, julgou improcedente o lançamento fiscal.

Que tendo a Autuada, efetuado o lançamento das informações relativas ao CE
mercante no 180805090079800, claro está que a Autuada não agiu o teve qualquer
intenção de cometer qualquer infração para criar embaraço ou impedir ação de
fiscalização, não houve qualquer prejuízo que justifica-se a sua penalização.

Que, nessas condições, há de se concluir que a autuação fiscal exarada contra a
Autuada não pode prosperar face a sua manifesta insubsistência.

Que provará o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas, em
especial, pelo que desde já requer, com os documentos já carreados aos autos deste
procedimento administrativo.
Por fim, requer a impugnante que “pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
relevado o auto de Infração em exame, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar
de medida de justiça”.
É o Relatório. Passo ao voto.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

Juntou atos constitutivos da defendente e instrumento procuratório.
A DRJ de origem exarou sua decisão através do acórdão no 08-40.126 – 2a Turma da
DRJ/FOR, conheceu da impugnação para no mérito negar-lhe provimento.
Consta nos autos que em 04.SET.2017 a Recorrente tomou conhecimento do
acordão ora anatematizado, através do TERMO DE CIÊNCIA DE ABERTURA DE
MENSAGEM, data que se considera realizada a intimação para fins de pagamento e ou recurso,
conforme determina o Decreto 70.235/72.
Compulsando os autos vê-se que, através do Termo de Análise de Solicitação de
Juntada que em 29.SET.2017 a recorrente aviou o presente remédio recursivo, com as seguintes
alegações:
Preclusão na constituição definitiva do crédito;
Cumprimento da obrigação acessória
Ofensa aos princípios da reserva legal e da taxatividade;
Da denúncia espontânea da infração;
Em suas conclusões requer, para exercício da ampla defesa, notificação da data
que seu recurso voluntário será julgado a fim de realizar defesa de tribuna;
Por fim, o conhecimento do presente remédio recursivo para, no mérito dar-lhe
procedência julgando extinto o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração sob no de
controle 0815500/00896/09.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço, passando analise das matérias
recursivas aviadas.

PRELIMINAR
PRECLUSÃO NA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO
Em que pese não ter sido destacada como questão preliminar na peça recursiva,
dela se conhece nessa forma por ser questão que deve ser decidida antes do mérito, porque diz
respeito à própria formação da relação processual.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

Também, há de ser observado que trata de matéria que não consta na peça
defensiva vestibular, mas que a conheço por duas razões, sendo a primeira é que esse quesito
teve como origem a própria decisão que se anatematiza e, segundo é que ‘preclusão’ trata de
matéria de ordem pública que pode ser perquirida a qualquer momento pelas partes ou de ofício
pelo julgador.
Para a Recorrente o Judiciário já consolidou o entendimento que a ‘Fazenda
Pública exerce seu direito potestativo de efetuar o lançamento do crédito tributário com lavratura
do auto de infração ou com sua exigência por outra forma, não havendo que se falar a partir de
tal momento em decadência’.
Nessa seara, defende a Recorrente, o inciso III do artigo 151 do CTN, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, não se falando em prescrição durante o curso do
procedimento administrativo fiscal, podendo concluir que o prazo prescricional estabelecido no
artigo 174 do CTN inicia a partir do encerramento do procedimento administrativo fiscal,
exatamente no momento que o crédito tributário tornou-se definitivo.
Todavia, prossegue, crê que não seja razoável e tampouco proporcional que após a
lavratura do auto de infração o contribuinte espere por longos anos a constituição definitiva do
crédito tributário, que abala a segurança jurídica, ‘se a Administração Tributária não estiver
subordinada a nenhum prazo para encerramento de determinado processo tributário
administrativo’.
Alega que o artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007, estabelece a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil a obrigatoriedade em apresentar suas decisões no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Diz que a impugnação foi protocolizada em 02.Jun.2009 e julgada pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento apenas em 25.Ago.2017, não sendo respeitado o prazo de 360
(trezentos e sessenta dias) estabelecido pela Lei 11.457/2007, sendo que não há de se olvidar que
o processo administrativo fiscal foi iniciado com a lavratura de auto de infração em
27.ABR.2009 e teve sua primeira decisão somente após o transcurso de mais de 8 (oito) anos.
Destacou ainda que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado acordão
apenas em 04.SET.2017, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em
caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional. 23.
Requereu a declaração de perempção do direito de o FISCO constituir
definitivamente o crédito tributário objeto do procedimento administrativo fiscal em testilha,
pela inobservância do prazo estabelecido no artigo 24 da Lei 11.457/2007, e, consequentemente,
a extinção do crédito tributário nele debatido.
Alternativamente requer, em caso de não provida a tese acima alinhavada, a
aplicação do § único do artigo 173 do CTN.
Em que pese a perfulgente delineação das teses arguidas, não assiste razão à
Recorrente, porque se pretende com elas o reconhecimento de ocorrência de prescrição
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

intercorrente no presente processo administrativo fiscal, mas essa questão é sumulada pela Corte,
onde em processo administrativo fiscal não se há de falar em prescrição intercorrente. Confira:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Ademais, penso que o prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007
não tem substância legal para exigir o cancelamento do lançamento, uma vez que essa norma não
prevê literal penalidade em caso de descumprimento.
Sem razão a Recorrente.

MÉRITO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Diz que na condição de agente marítimo do transportador, tendo em seu poder as
cópias dos conhecimentos de transporte marítimo que lhes foram encaminhados, procedeu no
sistema SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para formação do conhecimento
eletrônico CE 180.805.090.079.800, e nessa condição lançou as informações no CE com base
nos dados constantes do CE master e na indicação apontada pelo conhecimento de transporte
marítimo.
Fez outros esclarecimentos para demonstrar que os dados que estampados no
conhecimento de embarque são fornecidos pelo embarcador da carga, que por culpa do
consignatário, forneceu incorretamente ao NVOCC o código de NCM, que por sua vez
transmitiu ao armador a referida informação para emissão do BL master.
Ou seja, em defesa da sua tese alega que para o desbloqueio da mercadoria foi a
Recorrente obrigada a proceder conforme as exigências do sistema requerendo fosse
promovida as correções necessárias.
Entende que o erro não é seu.
Todavia, no AI vemos que o Fiscal trouxe a informação de que diversos códigos
tarifários NCM de mercadorias não foram prestadas em tempo algum no Conhecimento
Eletrônico no 180805090079800 que justificam o lançamento com base na legislação de
regência.
E, por fim, conforme consta no relatório fiscal tal fato somente foi constatado no
despacho aduaneiro das mercadorias (Declaração de Importação (DI) no 08/0852829-1),
referente à carga correspondente a esse CE, com a geração de alerta automático nessa DI da
detecção de existência de código tarifário NCM de mercadorias declarada não informada nesse
CE.
Sem razão a Recorrente.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA TAXATIVIDADE
Requer a declaração de nulidade da penalidade a ela imposta em razão da ausência
na legislação tributária, onde expressamente compila a aplicação da multa.
Diz que a norma regulamentada, bem como a norma infra legal regulamentadora
‘não estabelecem qualquer penalidade àquele que, por culpa de terceiro, deixa de incluir dados
(no caso, código NCM) relativos à desconsolidação de determinado Conhecimento Eletrônico
master (MBL), ressaltando-se, ainda, que o artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei
37/1966 deve ser interpretado restritivamente, na medida em que tal regra impõe sanção,
impondo-se a aplicação do entendimento adotado na Solução de Consulta n.o 02/2016 da
COSIT’.
A referida Solução de Consulta estabeleceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.A multa estabelecida
no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável
para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos na Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.Dispositivos Legais: Decreto-Lei no37, de
18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no800, de 27 de dezembro de 2007.
(DN)
Entretanto, no presente caso não se trata de alteração ou retificação de
informação, mas sim, como esclarecido pela autoridade lançadora no AI, ela constatou que o CE
não constava informações referente a diversos NCM’s informados na DI, o que configurou a
infração apontada.
Ademais, na peça recursiva, em que pese a Recorrente ter arrimado sua tese na
Solução de Consulta n.o 02/2016 da COSIT’, ela não argui expressamente no remédio recursivo e
tampouco comprovou a existência de retificação.
Sem razão a Recorrente.

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA DA INFRAÇÃO
Alega a Recorrente que ela prestou informações antes de qualquer fiscalização da
Receita Federal do Brasil, dando notícia do apontamento defectível, restando configurado a
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional c/c o
§ 2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não se
podendo lançar qualquer auto de infração o penalizando desse ilícito fiscal.
Reza o artigo 138 do CTN:
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Tenho que a inteligência do mencionado dispositivo não comporta aplicação
quando se trata de descumprimento de obrigação acessória para prestar informação em prazo
determinado, porque taxativo é o cumprimento dela (obrigação) dentro do prazo específico. Se
não houve cumprimento naquele interstício de tempo, não há como reparar o dano causado pela
não prestação da informação no prazo certo, sob pena de esvaziar a própria obrigação.
O posicionamento do Colegiado tem como paradigma, dentre outros, o julgado
abaixo transcrito.
Numero do processo: 10715.006157/2009-92
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Oct 18 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Dec 05 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2005 a
31/01/2005 PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO
OU
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida
pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às
penalidades de natureza administrativa o excludente de responsabilidade da
denúncia espontânea, não se aplica nos casos de penalidade decorrente do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira (DN)
Numero da decisão: 9303-005.870
Assim, improcede o requerimento de afastamento da obrigação tributária lançada,
em razão de possível denúncia espontânea, eis que impossível a espontaneidade quando o
lançamento tratar de aplicação de multa pela ausência de prestação de informação em prazo
determinado por lei e ou quando prestado no prazo, porém defectível a informação.
Questão já sumulada pela Corte.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conformePortaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.366 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10314.002544/2009-72

CONCLUSÃO
Diante do exposto, em rejeitar a preliminar de preclusão e, no mérito, por negar
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 198
DF CARF MF
Original